Tribunal: STF
Processo: HC 259387
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.309.561 (e-doc. 32).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da acusação e deu parcial provimento ao formalizado pela defesa, para fixar o regime semiaberto, mantendo os demais termos da sentença (e-doc. 15). Recurso especial interposto foi obstado na origem.



    4. Contra a decisão, protocolou-se agravo direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator negado-lhe provimento. Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado, tendo sido negado seguimento a recurso extraordinário interposto na sequência. Em 03/06/2025 a condenação transitou em julgado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insuficiência probatória a respeito da materialidade do crime. Diz baseada a condenação exclusivamente em depoimento da vítima e informações indiretas posteriores ao fato, inexistindo comprovação de conotação sexual do ato ou propósito libidinoso. Aduz existir dúvida intransponível da prática delituosa.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da sentença. No mérito, a absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. No ato coator apontado, referenciando acórdão da apelação, a Quinta Turma do STJ ressaltou que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Frisou não ser possível o reexame vertical de todo o conjunto probatório, o qual, consoante aduziu, mostrou-se sólido para amparar a condenação. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “Sobre o ponto, a Corte a quo assim se manifestou no v. acórdão recorrido (fls. 339-343, grifei):



    "A materialidade desse ilícito está devidamente consubstanciada pela documentação reunida nos autos, principalmente pela prova oral colhida na instrução. 



    Por seu turno, autoria dos referidos delitos é inquestionável e recai em desfavor do réu, ora apelante. 



    A vítima esteve em juízo. 



    Debaixo de claro abalo emocional, relatou que seu tio, o réu, certa vez, na ausência de vigilância de outros adultos, a agarrou à força e a beijou contra sua vontade, ficando, por essa razão, estática e sem reação. Afirmou que contou que o evento mudou sua vida e que fica agressiva quando dele se recorda. Finalmente, empenhou que delatou o ocorrido a um amigo, pois tinha medo de sua família, afinal o réu era pessoa muito bem quista no seio familiar. 



    Veja-se que esse relato, prestado perante a autoridade judicial, acompanhada de profissional de psicologia, nos moldes de depoimento especial, foi claro, firme e acachapante no sentido de demonstrar a ocorrência do crime descrito no artigo 217-A do Código Penal, bem como sua autoria. 



    Aliás, esse relato está em plena harmonia com o que a própria vítima disse em sede policial (fls. 05). 



    Primeiramente, cabe asseverar que, em delitos dessa natureza, os dizeres da vítima têm fundamental relevância na solução da controvérsia. 



    É que, ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em agressões sexuais que, comumente, impõem a ela um contato mais direto com o agente da conduta criminosa. 



    [...] Mas não é só. 



    A mãe da menor também esteve em juízo.



    Disse que foi alertada por um amigo de sua filha sobre o evento criminoso e que, após, ficou sabendo com mais detalhes da investida de [I], a qual consistiu em um beijo forçado em sua boca, bem como manipulação de seu corpo por cima da roupa. Contou que ficou sabendo ainda que, em outras oportunidades, quando a infante ainda ostentava pouca idade, cerca de nove anos, o réu passou a mão em suas pernas e que havia intensa perseguição do réu em busca de um beijo da menor. Delatou que o réu procurou seu marido com a intenção de que este a convencesse a não levar os fatos ao conhecimento das autoridades, o que foi rechaçado. Consignou que a menor enfrenta graves problemas psicológicos desde então. O referido amigo da vítima, primeiro ouvinte da agressão, também em juízo, confirmou que ficou sabendo do crime através de mensagens enviadas por celular e não hesitou em levar o fato ao conhecimento da mãe da ofendida. 



    Duas tias da vítima estiveram também em juízo e, pese não terem presenciado o evento, narraram aquilo que ficaram sabendo, ou seja, que [I] agarrou a sobrinha em plena festa de aniversário que ocorria em ambiente familiar, o que se deu enquanto ninguém a vigiava. Uma delas, especificamente, disse que narrativa que lhe foi posta consistia em ataque sexual consistente em beijo forçado e manipulação dos seios de menor. 



    Tem-se, assim, um robusto e inequívoco conjunto de provas que responsabiliza Wellington pelo delito imputado. Não há razão alguma para que essas personagens ouvidas ao longo da instrução processual queiram simplesmente colocar o réu como autor de crime de gravidade intensa contra pessoa também estimada e integrante do mesmo núcleo familiar. 



    O relatório de fls. 38-43 milita no mesmo sentido. 



    Subscrito por profissional da área de psicologia forense, deu conta que a potencialização de sua raiva e irritação parece que se deu após o início dos abusos sexuais. Tal consequência é um dos sentimentos gerados pela violência e estão descritas em diversas literaturas teóricas que versam sobre a violência contra crianças e adolescentes. [...]."



    Consoante se depreende dos excertos acima transcritos, o Tribunal a quo, soberano na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu com arrimo nos elementos de prova coligidos aos autos, que o recorrente, ao praticar a conduta relatada na ação penal, incorreu no tipo penal previsto no art. 217-A do CP. 



    Nesse contexto, a pretensão deduzida no recurso especial - no sentido de que o recorrente teria praticado fato atípico - reclama incursão no acervo fático probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7, STJ e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita.” (e-doc. 32, p. 6-7; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, na linha do que assentou o STJ, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator